Tribunal: TJES
Processo: 0010708-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010708-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY NEVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), pois o acusado empregou violência, já que puxou o cordão com força e de forma agressiva, causando lesão na região do pescoço da vítima, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo. Precedente do STJ.

2. É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

3. O reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), permite o estabelecimento de regime mais gravoso, a revelar o acerto da sentença combatida, que fixou o regime semiaberto.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010708-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY NEVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
WESLEY NEVES BATISTA
,
contra a r. sentença de fls. 136/139, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 158/162-verso, a defesa do réu requer a desclassificação para o crime de furto tentado (art. 155, c/c art. 14, inc. II, do CP), pois ausente o elemento grave ameaça ou violência, além da fixação do regime aberto, para cumprimento de pena.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 03 de junho de 2021, no bairro Praia do Canto, em Vitória-ES, o denunciado, subtraiu, mediante violência, um cordão de ouro da vítima MILA DE CARVALHO PIMENTEL.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado puxou com força o cordão, causando lesões no pescoço da vítima, tendo esta gritado, o que chamou a atenção de populares, que conseguiram conter o réu.

Em relação ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP) verifico que, em depoimento judicial, a vítima MILA DE CARVALHO PIMENTEL (mídia de fls. 119), descreve, com clareza, que o acusado empregou violência, pois puxou o cordão com força e de forma agressiva, ficando lesionada na região do pescoço, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)1. Na situação dos autos, além do arrebatamento da coisa,
houve o emprego de violência contra a vítima, estando, pois, correta a classificação no tipo penal do crime de roubo
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 798.776/SC, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 30/10/2023
, DJe de 8/11/2023.)

Indo adiante, em relação ao reconhecimento da causa de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), destaco que o acusado se apossou do cordão, tanto é que a vítima não recuperou o pertence, o que é suficiente para a consumação do crime de roubo, já que ocorreu a inversão da posse, sendo prescindível que seja mansa e pacífica.

Por fim, quanto ao pleito de fixação do regime aberto, para cumprimento de pena, verifico que o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), permite o estabelecimento de regime mais gravoso, a revelar o acerto da sentença combatida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 4.
A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.
(grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 5/9/2023
, DJe de 11/9/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5787778),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.